Tribunal: TJBA
Processo: 8146253-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8146253-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: ANA GLEICE RODRIGUES RIOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s):JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA.
INCIDÊNCIA SOBRE A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. C
onfigura-se omissão sanável no acórdão embargado quanto à definição expressa da base de cálculo da verba honorária, impondo-se o esclarecimento de que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) devem incidir sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2.
Inexistente omissão quanto à fixação de critérios de atualização monetária e de juros legais, cuja incidência foi determinada nos moldes da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: correção monetária desde a data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

3.
A tentativa de rediscussão da matéria ou introdução de tese jurídica nova em sede de embargos de declaração é incabível, ante a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

4.
Embargos parcialmente acolhidos
,
sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8146253.94.2023.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante

BRADESCO SAÚDE S/
e embargado

ANA GLEICE RODRIGUES RIOS NASCIMENTO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora